Tribunal: STF
Processo: HC 249812
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-06
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro OG FERNANDES, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 937.191/PB.



    Pelo que se depreende, “o paciente foi condenado a 36 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 7º e 16 da Lei 7.492/1986; 5º da Lei 7.492/1986, por 18.570 vezes, na forma do art. 71 do CP; 1º da Lei 9.613/98, por cinco vezes, sendo quatro na forma do art. 71 do CP; e 2º, caput, da Lei n. 12.850/2013”.



    Conforme relatado: 



    Na origem, trata-se de apuração criminal em andamento relativamente ao fato de o paciente, em comunhão de ações e desígnios com outras pessoas, se utilizarem da empresa BRAISCOMPANY e outras com o fito de, por meio de operações com criptoativos, organizar um esquema criminoso. Na hipótese, haveria utilização dos valores investidos pelas novas vítimas com o objetivo de adimplir os débitos existentes com as anteriores, que receberiam os lucros derivados das operações com tais moedas. 



    Especificamente quanto ao paciente, este participou de ações de fuga do território nacional por parte de ANTONIO NETO e FABRICIA CAMPOS, que estavam foragidos e foram recentemente capturados, principais integrantes da empresa investigada e atualmente foragidos, tendo até mesmo os acompanhado. 



    Face a tais elementos, o Juízo de origem decretou a prisão preventiva do paciente e de outros investigados, destacando o risco de reiteração delitiva que atenta contra a ordem pública e a evasão do país como vulneração da garantia de aplicação da lei penal. Sobreveio sentença julgando parcialmente procedente a pretensão acusatória deduzida na inicial, no âmbito da qual a sua prisão foi mantida. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que denegou a ordem. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pelo Ministro Relator, em decisão assim fundamentada: 



    [...]



    A leitura da sentença revela que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de assegurar a instrução criminal e a aplicação da lei penal, tendo em vista que, segundo o disposto pelo Juízo de primeiro grau, o paciente, apesar de ter tido ciência inequívoca da ação penal, não compareceu espontaneamente aos autos, tampouco apresentou defesa, e empreendeu fuga para o exterior. 



    Ainda, ressaltou o Magistrado singular que o acusado somente se manifestou nos autos após o cumprimento do mandado de prisão pela autoridade argentina. 



    Verifica-se que a jurisprudência desta Corte Superior sedimentou-se em que "a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal" (AgRg no HC n. 568.658/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 13/8/2020). 



    [...]



    Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: AgRg no HC n. 801.412/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023; AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023. 



    [...] 



    Ante o exposto, nos termos do art. 34, XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, denego a ordem de habeas corpus. 



    Nesta ação, o impetrante alega, novamente, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de dezembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente